Tribunal: TCU
Processo: 004.312/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação feita à Prefeitura Municipal de Itambé - BA e ao MDS, por meio do Acórdão 2258/2024-Plenário (TC 022.790/2023-3 - representação sobre supostos pagamentos irregulares de Bolsa Família a servidores da Prefeitura de Itambé-BA).

Inteiro teor:
Acórdão 654/2026-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprido o subitem 1.6.1 do Acórdão 2258/2024-TCU-Plenário ; b) impor sigilo às peças 6, 11, 12 e 13 deste processo, em atenção ao art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 276/2016, conforme o art. 8o, § 3o, inciso II, da Resolução-TCU 294/2018, por conterem informações de natureza pessoal relativas à vida privada dos servidores da Prefeitura de Itambé (BA); e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 022.790/2023-3 ; e d) dar ciência da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Prefeitura Municipal de Itambé - BA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.312/2025-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Prefeitura Municipal de Itambé - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 28, de 5/3/2026). 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.